Tribunal: TJSP
Processo: 0014070-08.2012.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Pretensão de caráter infringente – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0014070-08.2012.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é
embargante EGLÃ DE SAROM RODRIGUES PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0014070-08.2012.8.26.0291/50000 - Jaboticabal
2
VOTO No 26.175.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0014070-08.2012.8.26.0291/50000 JABOTICABAL.
EMBARGANTE: EGLÃ DE SAROM RODRIGUES PINTO.
EMBARGADA:
BV
FINANCEIRA
S/A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Banco Votorantin S/A.).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Pretensão de caráter infringente
Prequestionamento
explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de
qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão,
tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão,
contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Eglã de Sarom Rodrigues Pinto contra o v. acórdão
(fls.218/224) desta egrégia 37a Câmara de Direito Privado, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira
embargada, para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem e para determinar que o
termo inicial dos juros de mora seja a data da citação.
A embargante pretende a declaração do v.
acórdão para sanar contradição (fls. 231/234). Insurge-se contra a sua
condenação ao pagamento de 80% das verbas sucumbenciais. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0014070-08.2012.8.26.0291/50000 - Jaboticabal
3
a instituição financeira lesou a autora em maior parte. Afirma que os
honorários sucumbenciais foram fixados de forma desproporcional e
desarrazoada. Pleiteia a apreciação da questão para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito da embargante é o de revisar a decisão que determinou a
ela arcar com 80% e a ora embargada com 20% das verbas
sucumbenciais.
A embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
O v. aresto abordou com clareza a questão
dos ônus de sucumbência, sendo desnecessário tecer quaisquer
comentários aos argumentos trazidos no presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0014070-08.2012.8.26.0291/50000 - Jaboticabal
4
Foi ressaltado no v. Acórdão que, in
verbis: “Em relação às verbas sucumbenciais, verifica-se que os pedidos
da autora foram atendidos em parte, o que mostra a sucumbência
recíproca. Deve ser observado o disposto no art. 86, “caput”, do
CPC/2015: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
(...) Diante da sucumbência recíproca, nos
termos do artigo 86, caput, do CPC/2015, a autora arcará com 80% e a ré
com 20% das custas e das despesas processuais, devendo ser observada a
gratuidade judiciária concedida à autora (fl.32). Considerando a mesma
proporção, fica a autora condenada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$1.600,00 (um mil e
seiscentos reais) e a ré ao pagamento de honorários no valor de R$400,00
(quatrocentos reais).”
Cabe ressaltar que a embargante ajuizou a
ação revisional de contrato se insurgindo contra a capitalização dos juros
e contra a cobrança das tarifas de serviços de terceiros, de tarifa de
cadastro, de avaliação do bem e de registro de contrato, bem como pediu
a devolução em dobro da quantia paga indevidamente.
Dessa forma, verifica-se que os ônus de
sucumbência foram fixados de forma adequada, considerando-se que a
embargante logrou êxito em apenas um dos pedidos, que se refere ao
afastamento da cobrança de serviços de terceiros.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0014070-08.2012.8.26.0291/50000 - Jaboticabal
5
no julgamento.
Se ainda assim a embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos
de declaração está no esclarecimento da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente da recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR